Tribunal: TJSP
Processo: 2013173-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros de mora – Obscuridade, contradição ou omissão – Não ocorrência – Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2013173-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
NELSON GONÇALVES PEREIRA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos em
parte, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013173-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2013173-62.2020.8.26.0000/5.
Comarca Campinas.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Nelson Gonçalves Pereira.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Voto no 36.361.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Juros de mora

Obscuridade, contradição ou omissão
Não ocorrência

Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nelson Gonçalves Pereira ao Venerando Acórdão de fls. 192/195, aduzindo, em
síntese, que o julgado contém contradição, erro material e omissão no que
pertine aos juros de mora. Pede, assim, sua declaração.
2 O V. Acórdão não contém a mácula apontada pelo
embargante.
A autarquia se insurgiu contra os juros de mora na taxa de
1% ao mês, na vigência da Lei 11.960/2009, conforme manifestação trasladada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013173-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
fls. 90/98, destacando-se a fls. 93 do parecer contábil que a acompanha.
3
Daí porque, ante o exposto, recebo em parte os
embargos, sem efeito modificativo. Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)